Tribunal: TJBA
Processo: 0531324-40.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0531324-40.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Órgão Especial APELANTE: AHSLEY FABIAN COSTA SILVA e outros (5) Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DOS TEMAS 660 E 1359 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POLICIAIS CIVIS. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL JUDICIÁRIA (GAPJ). REFERÊNCIAS IV E V. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO APTA A AFASTAR OS PARADIGMAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC, em razão da incidência dos Temas 660 e 1359 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, em ação na qual se discutia o pagamento retroativo da Gratificação de Atividade Policial Judiciária (GAPJ) nas referências IV e V, relativas ao período anterior à vigência da Lei Estadual n. 12.601/2012. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há distinção fático-jurídica apta a afastar a incidência dos Temas 660 e 1359 do STF, de modo a permitir o processamento do recurso extraordinário interposto com alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno tem âmbito restrito à verificação da correta aplicação dos precedentes vinculantes na decisão que negou seguimento ao recurso excepcional, nos termos do art. 1.030 do CPC. 4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 748.371 RG/MT, firmou o Tema 660, reconhecendo a ausência de repercussão geral das alegações de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento depende de prévia análise de normas infraconstitucionais. 5. A controvérsia acerca da existência de fundamento legal e dos requisitos para o recebimento de vantagens remuneratórias por servidores públicos possui natureza infraconstitucional e fática, nos termos do Tema 1359 do STF (ARE 1.493.366 RG, j. 18/11/2024). 6. A pretensão dos agravantes exige o reexame da Lei Estadual n. 7.146/97 e da Lei Estadual n. 12.601/2012, além da reavaliação das circunstâncias fáticas do caso, providências vedadas pela via do recurso extraordinário, consoante as Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Inexistente distinção fático-jurídica apta a afastar os paradigmas aplicados, impõe-se a manutenção da decisão agravada. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n. 0531324-40.2017.8.05.0001, em que figuram como Agravantes AHSLEY FABIAN COSTA SILVA, ANTONIO CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA, D'ARTAGNAN EDSON DE OLIVEIRA, EUVALDO SANTOS REIS, MARCOS ARAUJO ATHAYDE e YARA CALDAS e, como Agravado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.